Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-88.2021.8.11.0029
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001519-88.2021.8.11.0029

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano Ambiental, Flora]

Relator:
Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Partes:

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDER LUIZ MARQUES - CPF: 124.061.391-15 (APELADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O CAUSADOR DO DANO QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO SPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o Termo de Ajustamento de Conduta firmado administrativamente pela parte causadora do dano não retira o interesse de agir do Ministério Público para propor a respectiva Ação Civil Pública.

2. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º).

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” de n.º
1001519-88.2021.8.11.0029
, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, cuja parte que interessa, para o julgamento do vertente recurso, foi, assim, lançada (ID. 136117180):

“
(...)

Dos documentos acostados com a inicial e em razão da ausência de impugnação específica, não se pode negar que o requerido desmatou, a corte raso, cerca de 39,66 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Não obstante, constata-se que o requerido firmou Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental junto a SEMA (Id 74664791), com o objetivo de recomposição da área desmatada irregularmente.

Nota-se que o requerido, no referido termo, assumiu o compromisso de isolar a área degradada; apresentar Plano de Recuperação de Área de Reserva Legal Degradada, com todas as suas exigências legais, mormente quanto a recuperação da área; relatório semestral de monitoramento; estudos necessários decorrentes das exigências contidas no Relatório Técnico nº 859/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Processo n. 297192/2020).

Além das obrigações de fazer, dada a sua manifestação espontânea de correção da conduta, se comprometeu a pagar o valor de R$ 86.761.23 a título de multa ambiental.

Deste modo, em que pese a obrigação de reparação de dano ambiental ser
propter rem
, não se pode desconsiderar que a tutela do dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal discriminado na exordial já havia sido alcançada na seara administrativa, mediante a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta entre o degradador e o órgão ambiental (SEMA). O termo de compromisso foi firmado em 30 de agosto de 2021, ou seja, antes da distribuição da presente lide.

Vale lembrar que o TAC é um instrumento de resolução negociada de conflitos que envolvam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais destaca-se a proteção do meio ambiente, por meio do qual os órgãos legitimados e o causador do dano assumem obrigação de fazer, não fazer e/ou indenizar, tal como ocorreu no caso em estudo e se constituiu em título executivo extrajudicial, nos termos da Lei n° 7.347/85 e art. 784, XII, do CPC.

Como demostrado, o requerido buscou o órgão ambiental e firmou termo de compromisso ambiental, se comprometendo a reparar o dano ambiental objeto da presente ação civil pública. Vale dizer que a assunção aos compromissos relativos ao dano ambiental se deu antes do ajuizamento da presente ação civil público, o que demonstra a boa-fé do agente.

Os documentos que instruem a contestação, atestam que a multa ambiental foi integralmente paga, bem como, não deixam dúvidas de que o requerido aderiu ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), na forma do termo de compromisso celebrado com a SEMA.

Pelo que se dessume, não há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, não se afigurando a utilidade-adequação do processo, já que o resultado almejado pela parte autora já havia sido alcançado antes da distribuição da presente lide.

3. Diante do exposto, acolho a preliminar agitada em contestação, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, porquanto, inexiste o interesse de agir. Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

4. Deixa-se de condenar o autor ao pagamento das custas processuais, haja vista a isenção concedida pela Lei Estadual nº 7.603/01. Sem honorários advocatícios, ante o teor da disposição do art. 18, Lei n. 7.347/1985.

5. Com a inclusão da presente no sistema, dou-a por publicada.

6. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

7. Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

Canarana/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito
”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante que a presente ação civil pública “(...)
foi ajuizada pelo
Parquet
com vistas à reparação do dano ambiental e à condenação de seu responsável à indenização por dano moral coletivo, tendo como base o Inquérito Civil nº 07/2021 (SIMP n. 000369-096/2020).”.

Alega, portanto, que “(...)
Não se trata, na hipótese, de qualquer intromissão no âmbito do procedimento administrativo que tramitava com vistas à regularização da situação, tendo em vista a independência das instâncias e o dever constitucionalmente atribuído ao Parquet de promover o inquérito civil e a ação civil pública com vistas à proteção do meio ambiente”.

Assevera que,
embora a parte apelada tenha firmado Termo de Ajustamento Ambiental perante a SEMA, tal fato não lhe exime da responsabilidade civil, pois, como ressalta, “(...) ao ser constatado um dano ambiental, o infrator se sujeitará a sanções penais e administrativas, independente de reparar o dano causado, ou seja, responde em três esferas as quais são autônomas, conforme prevê o artigo 225, §3º da Constituição Federal”.

Pugna, portanto, pelo provimento do recurso, para que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada, com a devolução do feito ao juízo de primeiro grau para o devido processamento e julgamento do mérito da causa.

Contrarrazões apresentadas no ID. 136117185, por via das quais a parte recorrida refuta integralmente os fundamentos do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pelo provimento do recurso (ID. 141929684).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” de n.º
1001519-88.2021.8.11.0029
, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou, em 24.09.2021, com a presente ação civil pública em face do ora apelado, WANDER LUIZ MARQUES, por ter este degradado
vegetação nativa, objeto de especial preservação, no período de 29.06.2020 a 28.07.2020, conforme noticia o auto de infração ambiental n.º 200431169 e respectivo termo de embargo, lavrado em 22.07.2020, consistente no corte raso de 39,66 (trinta e nove vírgula sessenta e seis) hectares de floresta
.

O pedido liminar foi parcialmente deferido,
determinando que parte requerida, ora apelada (ID. 136114896):

“
ii.i.
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.ii.
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii.
Adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii.i.
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

ii.iii.ii.
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado, na hipótese de existência de passivo ambiental;

ii.iv.
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas”.

A parte recorrente apresentou contestação (ID. 136117176).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 136117179).

Sobreveio a sentença ora fustigada (ID. 136117180).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, por via do qual assevera que esta ação civil pública “(...)
foi ajuizada pelo
Parquet
com vistas à reparação do dano ambiental e à condenação de seu responsável à indenização por dano moral coletivo, tendo como base o Inquérito Civil nº 07/2021 (SIMP n. 000369-096/2020).”.

Alega, portanto, que “(...)
Não se trata, na hipótese, de qualquer intromissão no âmbito do procedimento administrativo que tramitava com vistas à regularização da situação, tendo em vista a independência das instâncias e o dever constitucionalmente atribuído ao Parquet de promover o inquérito civil e a ação civil pública com vistas à proteção do meio ambiente”.

Aduz que,
embora a parte apelada tenha firmado Termo de Ajustamento Ambiental perante a SEMA, tal fato não lhe exime da responsabilidade civil, pois, como ressalta, “(...) ao ser constatado um dano ambiental, o infrator se sujeitará a sanções penais e administrativas, independente de reparar o dano causado, ou seja, responde em três esferas as quais são autônomas, conforme prevê o artigo 225, §3º da Constituição Federal”.

Pugna, portanto, pelo provimento do recurso, para que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada, com a devolução do feito ao juízo de primeiro grau para o devido processamento e julgamento do mérito da causa.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como bem delineado na sentença, “(...)
não se pode negar que o requerido desmatou, a corte raso, cerca de 39,66 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente”.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que, aquele que causa o dano, deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelada (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados:

“
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Como cediço, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material e/ou moral não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer – recuperação do dano –, é perfeitamente cabível.

No caso em tela, o auto de infração e termo de embargo já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos na área em questão, de propriedade da parte apelada.

Dessa forma, considerando que as penalidades aplicadas na esfera administrativa não excluem a possibilidade de condenação no âmbito judicial, é de se ter por certo que o Termo de Ajustamento de Conduta realizado entre as partes não impede o manejo da ação civil pública.

Esta e. Corte de Justiça assim tem se posicionado acerca do tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – AFASTADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DO PROCESSO – REJEITADAS – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, vez que imprescritível a pretensão de reparação do dano ambiental, face a continuidade dos seus efeitos e a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 3. A situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontra sob exame na via administrativa e crimina, por isso não afasta o interesse de agir do Parquet, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo. 4. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 5. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 6. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 7. Recurso parcialmente provido

(TJ-MT 00031881820108110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)”.

Ademais, os artigos 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/191 assim dispõem:

“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto “a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
( REsp nº 1.180.078 - MG)
.

Ademais, ressalta-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
da CRFB.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7. Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00017515220108110046 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”.

Logo, não há que se falar em falta de interesse de agir da parte apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
a fim de cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento do mérito da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO E OLIVEIRA, O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta em desfavor de Wander Luiz Marques,
acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A douta Relatora e. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de conceder provimento ao Apelo, para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, para o regular processamento e julgamento do mérito.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor de Wander Luiz Marques, em razão da destruição de floresta nativa, sem licença da autoridade ambiental.

Por tal razão, o
Parquet
formulou requerimento de cominação ao Requerido, à apresentação de plano de recuperação da área degradada, além de indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contestação, o Réu, ora Apelado afirma que firmou Termo de Ajustamento de Conduta junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Procuradoria Geral do Estado, comprometendo-se à abstenção de exploração de atividade na área degradada e apresentação de um plano de recuperação. Com base neste fundamento, asseverou que faltaria ao Autor, o interesse de agir.

Sobreveio a sentença objurgada, que acolheu a alegação do Requerido, julgando extinto o processo, sem resolução o mérito, face a ausência do interesse de agir.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto da sentença recorrida, que extinguiu o processo face à ausência do interesse de agir.

Da análise dos autos, verifica-se que o Termo de Ajustamento de Conduta fora firmado entre o Sr. Wander Luiz Marques, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Procuradoria Geral de Estada.

A ação originária foi proposta pelo Ministério Público, parte que não integrou o Compromisso firmado.

No momento da propositura da demanda, o
Parquet
não tinha conhecimento do TAC.

Assim, remanesce, ao menos, a necessidade de análise do pedido de indenização a título de dano moral coletivo; não havendo se falar em ausência do interesse de agir.

Oportuno ressaltar que, inexiste obrigatoriedade que o Ministério Público integre o Termo de Ajustamento de Conduta. Todavia, firmado o compromisso junto exclusivamente ao Ente Federativo, nada obsta que o
Parquet
promova Ação Civil Pública.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"[...]
não há falar em perda superveniente do direito de ação, porque a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta por um ente federativo não é óbice à propositura de Ação Civil Pública, nem afasta eventual responsabilidade de terceiros".
(REsp n. 1.726.432/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

De mesmo modo, não se vislumbra do Compromisso firmado entre as partes, motivo a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que, em princípio, os pressupostos legais restaram observados, inexistindo vedação ou óbice quanto ao pacto.

Outrossim, o instrumento de transação constitui título executivo extrajudicial, para o caso de descumprimento das obrigações assumidas; cabendo ao Estado a adoção das providências cabíveis em caso do inadimplemento da avença.

Ante o exposto, com as devidas considerações expostas,
acompanho o voto da e. Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Estou de pleno acordo como voto da eminente relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023